Tribunal: TJDFT
Processo: 0702016-74.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE MÓVEIS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO À PENHORA TRANSCORRIDO. PRECLUSÃO TEMPORAL. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. “Em homenagem à segurança jurídica e à celeridade dos atos processuais, ressalvada a arguição de sua incidência sobre o bem de família, a impenhorabilidade deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. Precedente da Corte Especial.” (AgInt no REsp n. 2.036.024/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023)
2. Se a penhora de móveis de escritório foi realizada em 6/7/2023 (ID 165226992 dos autos de origem), sendo o executado imediatamente intimado da constrição, quando foi nomeado fiel depositário, é extemporânea a alegação de impenhorabilidade formulada somente em 16/8/2023, após manifestação do interesse do credor em adjudicar os bens.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Relatório e voto em separado.